Tribunal: STF
Processo: HC 225904
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-18
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (HC 763.975/MS, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB). 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado: 



    HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO VEÍCULO AUTOMOTOR – PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – FALTA DE JUSTA CAUSA – INSURGÊNCIAS QUANTO AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – MATÉRIA IMPASSÍVEL DE EXAME NA VIA COGNITIVA DO WRIT – INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADA – NULIDADE DA DECISÃO RECEBIMENTO DE DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO ACOLHIDA – ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. 



    I. A extinção de ação penal de forma prematura somente se dá em hipóteses excepcionais, quando o fato narrado não configurar crime, inexistir justa causa ou a punibilidade estiver extinta. Eventuais incursões sobre o mérito da ação penal não podem ser dirimidas no bojo da restrita via cognitiva do habeas corpus.



    II. O artigo 41 do CPP descreve que aludida peça deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identificá-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas, não se podendo falar, se preenchido tais requisitos, não há que falar em inépcia.



    III. A decisão de recebimento da denúncia está amplamente consolidada e fulcrada na análise dos indícios de autoria e materialidade, compreendendo presente a justa causa, bem como ressaltando o cumprimento dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, afastando os argumentos defensivos de inépcia da inicial. Assim, por haver a presença da justa causa e os requisitos do art. 41 do CPP, a denúncia foi recebida, relegando a análise das demais preliminares para momento da prolação da sentença, por entender que se trata de matéria atrelada ao mérito, requerendo dilação probatória, sob pena de se antecipar ao julgamento da causa. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo Colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CONTRARIEDADE ENTRE O RELATÓRIO DA AUTORIDADE POLÍCIA E A DENÚNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Inviável o acolhimento da tese de ausência de justa causa alegada unicamente em razão de o Ministério Público ter discordado das conclusões do relatório da autoridade policial e ter, assim, oferecido a denúncia. O Parquet é o titular da ação penal pública e o oferecimento da denúncia não está condicionado ao ato administrativo do indiciamento por parte do Delegado de Polícia. Precedentes.



    2. Na exordial acusatória, consta narrativa segundo a qual o acusado dirigia acima da velocidade permitida e utilizava o aparelho telefônico quando atropelou a vítima. A tarefa de realizar aprofundado exame da matéria fático-probatória é reservada ao Juízo processante, que, após a detida análise, julgará a procedência ou não da acusação proposta. Naquele momento poderá a defesa apresentar a discussão ora proposta, a respeito da fragilidade de provas para a condenação do acusado.



    3. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na esteira do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, consagrou-se o entendimento de inexigibilidade de fundamentação complexa no recebimento da denúncia, em virtude de sua natureza interlocutória. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: é ônus do Ministério Público indicar na denúncia elementos informativos que evidenciariam a justa causa da pretensão acusatória, o que não ocorreu no caso em análise. Requer, assim, a concessão da ordem, para trancar a Ação Penal 0020759-11.2019.8.12.0001, em trâmite na 4ª Vara Criminal da Campo Grande-MS. 



    É o relatório. Decido.



    A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas; satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, conforme apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra “O processo criminal brasileiro” (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183):



    “uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando)”.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou:



    Sobre a suposta ausência de justa causa do feito em virtude da alegada contrariedade com o relatório final da autoridade policial, asseverou o Tribunal de Justiça: 



    Neste particular, em que pese o esforço argumentativo dos impetrantes, o caso não se amolda às hipóteses excepcionais que legitimam o trancamento da persecução penal (ausência de justa causa), cuja correspondência normativa está contemplada no inciso I do artigo 648 do Código de Processo Penal. 



    Isto porque, as provas produzidas na fase inquisitiva não demonstram, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade. 



    Neste aspecto, a denúncia vem acompanhada de substrato mínimo de provas que demonstram a sua viabilidade, v.g., como o boletim de ocorrência, laudos periciais, declaração de testemunhas e demais documentos do inquérito policial e ação penal. (p. 32-117).



    [...]



    Logo, ao revés do que tenta levar a crer a defesa, a estreita via cognitiva do writ não se presta ao reexame aprofundado das provas constantes dos autos, revelando-se impossível que esta Corte de Justiça teça maiores digressões sobre a autoria delitiva, sob pena de indevida antecipação do mérito da ação penal e subversão da lógica do sistema processual penal. 



    Por outro lado, acerca de inépcia da denúncia, o artigo 41 do CPP descreve que a aludida peça deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identificá-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas, não se podendo falar, se preenchido tais requisitos, em inépcia. Neste aspecto, in casu, a denúncia descreve que: 



    "(...) no dia 15 de fevereiro de 2019, por volta das 11 horas, na Rua Presidente Antônio Carlos, defronte ao número 1826, bairro Almeida Lima, nesta capital, o denunciado praticou homicídio culposo na condução de veículo automotor, figurando como vítima o infante Ryan dos Santos Silva. Ao que se apurou, na data dos fatos, trafegando em velocidade de cerca de 50 Km/h (cinquenta quilômetros por hora), em via coletora (fl. 72), cujo limite máximo de velocidade é de 40 Km/h, conversando em aparelho telefônico celular, na condução do veículo automotor marca "Jeep", modelo "Compass", placas QAK 8488, periciado às fls. 21/27, agindo, portanto, de forma negligente e imprudente, por não observar regras de segurança no trânsito e com distração, o denunciado atropelou a vítima nominada cujos ferimentos foram a causa de seu óbito, conforme laudo pericial de fls. 28/31, tendo naquela oportunidade jogado-a ao solo. 



    Com efeito, neste particular, a denúncia atende aos requisitos do artigo 41 do CPP, e presentes nos autos indícios de autoria e materialidade, sendo inviável, na estreita via cognitiva do habeas corpus, o exame aprofundado do mérito da ação penal. Desse modo, neste ponto, o habeas corpus não comporta conhecimento. (e-STJ, fls. 72-74) 



    [...]



    Assim sendo, traçada a narrativa com indícios de conduta culposa do paciente no acidente causador da morte da vítima, não há como acolher a tese defensiva pelo trancamento do feito, pois não se verifica no momento a flagrante ausência de justa causa da ação penal em curso. 



    Saliente-se, nesse ponto, que a tarefa de realizar aprofundado exame da matéria fático-probatória é reservada ao Juízo processante, que, após a detida análise, julgará a procedência ou não da acusação proposta. Naquele momento poderá a defesa apresentar a discussão ora proposta, a respeito da fragilidade de provas para a condenação do acusado. Certo é que, no atual instante, há descrição suficiente na exordial acusatória acerca da sua participação, de forma suficiente a dar início à persecução penal na via judicial e garantir o pleno exercício da defesa ao acusado. 



    [...] 



    Vale pontuar que o magistrado destacou que as pretensões veiculadas pela defesa estão ligadas diretamente ao exame das provas, pois são questões de mérito, dependendo a sua análise da instrução processual, razão pela qual não vislumbro o constrangimento ilegal arguido. 



    A compreensão do STJ é de que a denúncia narrou a conduta atribuída ao paciente, adequando-a, em tese, ao tipo descrito na peça acusatória. Consignou, ainda, que os autos foram instruídos com suporte probatório mínimo apto a tornar plausível a acusação, o que permite ao ora paciente o pleno exercício do direito de defesa. Essas constatações não merecem reparo.



    Não se pode ignorar, por outro lado, que o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (cf. RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016, entre outros). 



    Além disso, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância antecedente, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. É da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (cf. HC 164.890, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 11/12/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    Nesse sentido, esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 154.299-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente